Tribunal: TJPA
Processo: 0801857-61.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801857-61.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: MOISES PINTO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801857-61.2023.8.14.0039

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELANTE: MOISÉS PINTO FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SILVA MASSOLIO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: OMAR FARAH FREIRE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPVA. IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVAS APÓS INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária referente a débitos de IPVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal para comprovar a alienação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se o cerceamento de defesa pelo julgamento de improcedência com fundamento na insuficiência de provas, após indeferimento de produção de prova testemunhal requerida tempestiva e fundamentadamente pela parte.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga improcedente o pedido por falta de provas, após ter indeferido a produção de prova tempestivamente requerida.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO,
bem como
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MOISÉS PINTO FERREIRA, objetivando a reforma da sentença (Id. 27979418) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária movida contra o ESTADO DO PARÁ.

Nas razões recursais (Id. 27979419), o apelante arguiu o cerceamento da defesa, pelo julgamento antecipado da lide apesar do pedido de produção de prova testemunhal para demonstrar a alienação do veículo objeto de cobrança de IPVA. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 27979421).

O relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos, recebeu o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 29090459).

O apelado interpôs Agravo Interno (Id. 29090459), requerendo o recebimento da Apelação apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 31040302).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

O juízo de primeiro grau, na sentença, julgou improcedente a ação ao fundamento de que “
inexiste prova suficiente de que o autor tenha efetivamente transferido a posse e a propriedade do bem a terceiro
” (Id. 27979418, p. 4).

No entanto, em fase de saneamento, o autor requereu tempestivamente a produção de prova testemunhal, fundamentando de forma expressa a sua necessidade (Id. 27979417), sendo o pedido indeferido na sentença (Id. 27979418, p. 3).

Desse modo, configura-se o cerceamento da defesa, visto que o juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação com o fundamento de que a parte não comprovou o fato constitutivo do direito pleiteado, sendo que a autora não teve oportunidade de produzir as provas que requereu, implicando a nulidade da sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção de provas e, após, decida o juízo como entender de direito;
JULGO PREJUDICADO
o Agravo interno de Id.
29090459.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026